Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DESPACHO A fim de viabilizar a tramitação com prioridade, intime-se a credora JESSICA CAROLINE MARTINS para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto